Tribunal: TCU
Processo: 004.925/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3207/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.925/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almir Carlos Trindade Lucio (XXX.437.432-XX); Darcy Vaz Lima (XXX.493.882-XX); Enilda do Carmo de Melo (XXX.597.422-XX); Evaldo Lopes da Silva (XXX.621.422-XX); Iclea das Graças Cunha (XXX.356.032-XX); Leny das Graças Gomes Barboza (XXX.559.592-XX); Ricardo Silvestre Alves Pereira da Costa (XXX.679.962-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.